Tribunal: TJES
Processo: 5005891-20.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005891-20.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSSET & CIA LTDA

APELADO: BELLA MODAS E ACESSORIOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ENDEREÇO DO EXECUTADO. ENDEREÇO CONSTANTE DA EXORDIAL QUE É O MESMO QUE CONSTA NOS CADASTROS DA EXECUTADA JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO LIVRE ACESSO A JUSTIÇA E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTIGO 319, §1º DO CPC. POSSIBILIDADE DE O AUTOR PLEITEAR DILIGÊNCIAS AO JUIZ PARA OBTER INFORMAÇÕES PREVISTAS NO INCISO DO MESMO ARTIGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do artigo 319, do CPC, para que seja validamente admitida, a petição inicial deve preencher uma série de requisitos, e deve vir acompanhada de documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC).

2. Especificamente em relação aos requisitos constante do inciso II do artigo 319 do CPC, dentre os quais se insere o endereço do Réu, o §1º do artigo estabelece expressamente que poderá o Autor, caso não disponha de todas essas informações a respeito do réu, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção, expressis verbis: “Art. 319. § 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.”

3. E, privilegiando os princípios do livre acesso ao Judiciário e também da primazia do julgamento de mérito, dispõe o §3º do mesmo dispositivo que o juiz não indeferirá a petição inicial se a obtenção de tais informações previstas no inciso II do artigo 319, CPC, tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

4. A sentença está eivada de nulidade, por tolher o acesso à justiça do exequente que comprovou de modo satisfatório nos autos, que o endereço da executada fornecido na inicial é o mesmo que consta em seu Comprovante de inscrição e de situação cadastral. Comprovou também que o mesmo endereço consta de contrato de financiamento bancário firmado pela executada/ apelada.

5. Ao indeferir a inicial, extinguindo a ação por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o Magistrado impossibilitou que fosse implementada tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço informado, a qual, se restasse infrutífera, nos termos da atual jurisprudência pátria, e com arrimo nos princípios da celeridade e efetividade processual, possibilitaria a efetivação de consultas junto aos sistemas judiciais como SISBAJUD e RENAJUD para localizar endereço da parte. Vale consignar que a consulta a sistemas conveniados com o objetivo de obter o endereço de parte, encontra fundamento no referenciado artigo 319, § 1º, e no artigo 256, §3º, ambos do Código de Processo Civil, sendo medida proporcional, que se coaduna com os princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5005891-20.2021.8.08.0021

APELANTE: ROSSET & CIA LTDA

APELADO: BELLA MODAS E ACESSÓRIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
ROSSET & CIA LTDA
em face da r. sentença de id 5952490 proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos termos do artigo 330, IV c/c 485, IV do CPC, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo.

O ora apelante ajuizou a presente execução extrajudicial em face da Apelada e, diante da constatação de que os protestos dos títulos executados haviam sido devolvidos sob a informação “mudou-se” determinou a emenda à inicial a fim de que fosse apresentado novo endereço do executado.

Intimado, a recorrente informou e comprovou que o cadastro da empresa executada junto a órgãos oficiais e também junto a Bancos era aquele informado na exordial.

Assim, sobreveio sentença indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo nos termos do artigo 330, IV c/c artigo 485, IV do CPC.

Em suas razões, sediadas id 5952497, aduz o Apelante que a sentença deve ser anulada, haja vista que o endereço indicado na inicial é o exato endereço da Apelada nos órgãos oficiais, tal como declarado à Receita Federal. Argumenta que, além de desrespeitar a lei, ofende gravemente os princípios da eficácia, celeridade e economia processual exigir a indicação de endereço atual já indicado, documentalmente provado nos autos, e após isso indeferir a inicial por não ter sido fornecido novo endereço.

Conforme é cediço, nos termos do artigo 319, do CPC, para que seja validamente admitida, a petição inicial deve preencher uma série de requisitos, e deve vir acompanhada de documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC).

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Especificamente em relação aos requisitos constantes do inciso II do artigo 319 do CPC, dentre os quais se insere o
endereço
do Réu, o §1º do artigo estabelece expressamente que poderá o Autor, caso não disponha de todas essas informações a respeito do réu, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção,
expressis verbis: “Art. 319. § 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.”

E, privilegiando os princípios do livre acesso ao Judiciário e também da primazia do julgamento de mérito, dispõe o §3º do mesmo dispositivo que o juiz não indeferirá a petição inicial se a obtenção de tais informações previstas no inciso II do artigo 319, CPC, tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 319.

§3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Desse modo, basta um breve exame de tais dispositivos do Código de Processo Civil para que se conclua que o legislador pretendeu garantir que a mera ausência
inicial
de dados como o endereço do Réu, não poderia obstar à propositura da ação ou ao desenvolvimento da relação processual.

Estabelecida tais premissas, observo que na hipótese dos autos a apelante objetiva a anulação da sentença que indeferiu a inicial, extinguindo a execução em razão de inicialmente constatar que
“(...) o endereço indicado na exordial é o mesmo constante nos instrumentos de protesto que foram devolvidos pelo motivo “mudou-se” (vide ID nº. 10968279), o que impede, por certo, o cumprimento do mandado de citação da executada pelo Oficial de Justiça.(...)”
ao passo que, por considerar que a exequente/ apelante supostamente não atendeu ao despacho determinando a emenda à inicial, com a informação do endereço atual da executada, extinguiu a execução nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Sem delongas, vê-se que a sentença está eivada de nulidade, por tolher o acesso à justiça do exequente que comprovou de modo satisfatório nos autos, que o endereço da executada fornecido na inicial é o mesmo que consta em seu Comprovante de inscrição e de situação cadastral. Comprovou também que o mesmo endereço consta de contrato de financiamento bancário firmado pela executada/ apelada.

Ora, ao indeferir a inicial, extinguindo a ação por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o Magistrado impossibilitou que fosse implementada tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço informado, a qual, se restasse infrutífera, nos termos da atual jurisprudência pátria, e com arrimo nos princípios da celeridade e efetividade processual, possibilitaria a efetivação de consultas junto aos sistemas judiciais como SISBAJUD e RENAJUD para localizar endereço da parte.

Vale consignar que a consulta a sistemas conveniados com o objetivo de obter o endereço de parte, encontra fundamento no referenciado artigo 319, § 1º, e no artigo 256, §3º, ambos do Código de Processo Civil, sendo medida proporcional, que se coaduna com os princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo.

Assim, deve ser dado provimento ao presente recurso a fim de anular a sentença, determinando-se, por conseguinte, o regular processamento da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo originário para regular processamento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.